Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702053-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA DE QUEIROZ THOMAZ REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO SAMAIRONE FERREIRA MARTINS AGRAVADO: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, REINALDO MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de nova realização de pesquisas de bens penhoráveis via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) (id 179362236 dos autos n. 0738279-44.2020.8.07.0001). Isabela de Queiroz Thomaz afirma que é judicialmente interditada e representada por seu curador Pedro Samairone Ferreira Martins. Relata que busca o adimplemento de dívida no valor de R$ 59.142,15 (cinquenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e quinze centavos) desde 19.11.2020. Diz que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados ao Juízo, porém as diligências foram infrutíferas, razão pela qual requereu novas pesquisas. Menciona que o Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu decisão que determinou que a sua advogada, Stella Oliveira do Valle Abreu, promovesse o andamento do cumprimento de sentença com novos requerimentos expropriatórios (id 179179472 do processo n. 0008744- 42.2015.8.07.0016). Argumenta que não efetuou pedidos genéricos de penhora, mas apenas cumpriu com a determinação do Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustenta que é dever do Poder Público a criação de sistemas mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva aos conflitos judicializados. Menciona o teor dos arts. 6o e 139 do Código de Processo Civil. Assevera que o dever de cooperação deve ser prestigiado. Esclarece que o dispêndio de valores para efetuar consulta no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft) está sujeito à aprovação judicial nos autos da interdição, o que dificulta sua efetivação prática. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de nova realização de pesquisas de bens penhoráveis via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 55123496 e 55123498). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações contrárias em julgados não vinculantes segundo os quais é desnecessário o esgotamento de diligências para o deferimento da pesquisa em comento. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, como no caso em apreço, impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.3.2021, DJe 5.4.2021) Isabela de Queiroz Thomaz não fez prova da alteração na situação econômica de Maria Teresa de Queiroz Thomaz e Reinaldo Moura. Limitou-se a justificar a renovação do requerimento devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foram feitas as últimas consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud), bem como destacou o fato de ser interditada. Esses fatos não são suficientes para o deferimento de reiteração das pesquisas. A reiteração dos requerimentos de utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Isabela de Queiroz Thomaz, apesar de interditada, possui curador e não há óbice em buscar autorização judicial com a finalidade de arcar com os custos da consulta ao Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft) e demais pesquisas extrajudiciais. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.703.513/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.